Tribunal: TJSP
Processo: 1001280-30.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Hipótese dos autos em que se mostram abusivas as taxas de juros mensal (23,00%) e anual (1.099,12%). Aplicação da taxa média de mercado que se impõe.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EREsp 1.413.542/RS. Devolução dobrada dos valores
DANOS MORAIS. Situação que se configura como mero

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Hipótese dos autos em que se mostram abusivas as taxas de juros mensal (23,00%) e anual (1.099,12%). Aplicação da taxa média de mercado que se impõe.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EREsp 1.413.542/RS. Devolução dobrada dos valores
DANOS MORAIS. Situação que se configura como mero aborrecimento, não gerando dano moral passível de indenização.

Sentença reformada. Recurso provido em parte, para julgar procedente em parte o pedido inicial, determinando-se a repactuação da dívida, com juros de acordo com a taxa média do período, prevista pelo Conselho Monetário Nacional e determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.